Tribunal: TJDFT
Processo: 0737377-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado por ABSAI LOPES VIEIRA FILHO e outros, em face do Juiz da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos de ação de manutenção de posse ajuizada por Vitorio Ferreira Lopes. O suscitante alegou a incompetência do juízo a quo para o processamento do feito, uma vez que os autos versam sobre matéria da competência absoluta do Juízo especializado do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Designado o juiz do Meio Ambiente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (id. 31127173). Determinado o sobrestamento dos autos originais até a conclusão do julgamento do presente conflito de competência (ID. 31486251). Os autos foram à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela competência do juiz da Segunda Vara Cível, de Família e de Órgãos e Sucessões de Brazlândia (ID. 31486251). É o relatório. Decido. O Conflito de competência deve ser compreendido como um incidente processual derivado do fato de mais um órgão jurisdicional afirmar-se competente – ou incompetente- para dizer o direito no caso concreto. Nesse sentido, disciplina o art. 66 do CPC: Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos O art. 66, III, do Novo CPC é tão somente uma especificação dos outros dois incisos antecedentes, existindo apenas duas espécies de conflito de competência: i) positivo (quando dois ou mais juízes se declaram competentes para apreciar a matéria); e ii) negativo (quando há a negativa de competência para dizer o direito no caso concreto)[1]. Em qualquer uma das categorias, contudo, deve haver a manifestação de ambos os juízes, sob pena de inexistência do incidente processual. A esse respeito, leciona Daniel Amorim[2]: O conflito somente passará a existir a partir do momento em que dois ou mais juízes tenham proferido nos autos determinações divergentes, criando um verdadeiro conflito entre eles. Portanto, para a caracterização de conflito de competência pressupõe a materialização de oposição concreta entre dois juízes distintos. Havendo a manifestação de apenas um, é inviável se cogitar na deflagração do referido incidente processual. No caso dos autos, não há qualquer manifestação do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal quanto à sua competência. O fato de aquele juízo ter sido o responsável pelo julgamento do processo n. 2012.01.1.020646-5 - ainda que com objeto semelhante ao feito de origem- não permite que seja suscitado o presente conflito. E isso se dá por um motivo simples: não houve, no caso em concreto, divergência entre os juízes da vara especializada do Meio Ambiente e o da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. Em verdade, o que se verifica é, tão somente, a negativa do juiz da 2a Vara Cível de Brazlândia acerca da preliminar de incompetência arguida em contestação (ID. 82923985 nos autos de origem). Deveria, assim, ter havido a interposição de instrumento recursal adequado para impugnar a decisão. Ao se valer de meio processual inadequado para a satisfação de sua pretensão, não há viabilidade de seu conhecimento. Mutatis mutantis, assim já se posicionou esta C. Câmara: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. EDIÇÃO. PROVIMENTO EXTINTIVO. INSTALAÇÃO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA RESTRITA (RESOLUÇÃO No 11, DE 25/11/20; PORTARIA CONJUNTA No 9, DE 11/11/21). REDISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DO EXECUTIVO APÓS A SENTENÇA. JUÍZO RECÉM INSTALADO. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA OU AFIRMAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO. REDISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA. ERRO SISTÊMICO. CONFLITO. ESTABELECIMENTO. INOCORRÊNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCIDENTE E ENSEJAREM O CONHECIMENTO DO CONFLITO. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O conflito de competência somente se aperfeiçoa quando 02 (dois) ou mais juízes se reputam competentes ou incompetentes para processar e julgar a mesma ação, determinando que seja dirimido com lastro nas regras que pautam a competência como predicado inerente ao devido processo legal que tem gênese no princípio constitucional do juízo natural (CPC, art. 66). 2. Redistribuído o executivo fiscal de forma automática em razão da instalação da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e de o débito que faz o objeto da ação está inscrito na competência material que lhe fora conferida, conquanto extinta a execução, e não em razão de decisão originária do juízo no qual vinha transitando, que, ouvido, assentira com o erro sistêmico e com sua competência para ultimar o processamento do executivo, não subsiste conflito de jurisdição a legitimar a deflagração e conhecimento de conflito de competência. 3. Redistribuído o executivo de forma automática em razão de erro sistêmico, e não em razão de determinação originária do juízo no qual vinha transitando e ao qual está reservada competência para ultimar seu processamento, não subsiste manifestação de 2 (dois) juízes no sentido de sua incompetência para o processamento da ação, afastando a subsistência de conflito de jurisdição, devendo o hiato jurisdicional ser resolvido mediante simples decisão a ser prolatada do único juiz que se dera por incompetente saneando o ocorrido. 4. Conflito não conhecido. Unânime. (Acórdão 1376889, 07219051920218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM CCP. SUSCITANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. ARTIGO 115 DO CPC. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE JUÍZOS SOBRE A COMPETÊNCIA. CONFLITO INEXISTENTE. 1 - Para que exista conflito de competência é necessária a divergência, positiva ou negativa, entre dois ou mais Juízos acerca da competência para processamento e julgamento de Feito, conforme previsão do artigo 115 do Código de Processo Civil. 2 - Inviável o conhecimento de Conflito de Competência quando não comprovada a divergência mencionada, não se prestando para tanto a mera afirmação de existência de decisões divergentes entre os Juízos. Precedentes do STJ. 3 - Questões referentes a suposto Feito executivo (já que não especificado pela parte) não podem ser objeto de conflito de competência, o qual se presta somente à solução da controvérsia quanto à competência para o processamento e julgamento da causa, bem como não pode o Conflito ser utilizado como sucedâneo recursal. Recurso desprovido. (Acórdão 866275, 20150020085370CCP, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2015, publicado no DJE: 13/5/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o tema, confira-se também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Sem que dois ou mais juízos disputem - ou recusem – o julgamento de um mesmo processo, não existe conflito de competência a ser solucionado, ainda que decisões proferidas por um e outro juízo sejam materialmente conflitantes. 2. Não se admite a cumulação, no mesmo processo, de conflito de competência e reclamação constitucional. 3. Não cabe reclamação contra decisão do Tribunal local que não admite recurso especial." (CC 76219/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/09/2007, DJ 24/09/2007, p. 242) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS CONTRA O ESTADO DO PIAUÍ. JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. NÃO-CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS CONSTANTES DO ARTIGO 115 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFLITO INEXISTENTE (...) Nos termos do artigo 115 do Código de Processo Civil, para a existência de conflito é necessário que dois ou mais juízes se declarem competentes ou incompetentes para o julgamento do mesmo processo. In casu, os Juízos ditos em conflito não se declararam competentes ou incompetentes para apreciar as demandas ali propostas, não procedendo a alegação de que as ações devam ser reunidas em um único juízo, em face da possibilidade de serem prolatadas decisões antagônicas (...) Conflito de competência não-conhecido." (CC 64328/PI, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27.06.2007, DJ 13.08.2007, p. 317) Diante desses argumentos, ausente a materialização concreta da divergência entre dois juízes para o julgamento do presente caso, não subsistem os requisitos mínimos inerentes ao aviamento do conflito de competência. Ante o exposto, EXTINGO CONFLITO e determino a imediata retomada do feito na origem. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2712 [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil. Vol. Único. Ed. Juspodvim. 2018 [2] Ob. Cit.